Tribunal: TJDFT
Processo: 0027303-75.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
II. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
III. Impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração, a pretexto do vício arguido, são interpostos com o claro propósito de provocar o reexame de questões explicitamente solucionadas no acórdão recorrido.
IV. Recurso desprovido. Multa aplicada.